Tribunal: TJMT
Processo: 1011356-94.2020.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011356-94.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PROVA DO PAGAMENTO DA DÍVIDA – COBRANÇA APARENTEMENTE IRREGULAR – MANUTENÇÃO INDEVIDA DE NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – PRESENÇA DE
FUMUS BONI JURIS
E
PERICULUM IN MORA
– REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Se, por ora, há nos autos elementos que evidenciam o pagamento da dívida apresentada, bem como há risco de dano grave, impõe-se o deferimento da tutela de urgência para determinar a retirada do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito, ainda porque inexiste prejuízo manifesto à instituição financeira e tal atitude não conduz necessariamente à procedência da demanda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por CÂNDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Indenizatória no 1034404-90.2019.8.11.0041, movida em face de BANCO BRADESCO CARTÕES S. A., indeferiu a tutela de urgência vindicada.

Nas razões do recurso, em breve síntese, o agravante sustenta que a há prova nos autos acerca da quitação dos débitos, bem como da anotação irregular de seu nome no cadastro de inadimplentes.

Forte nisso, pede a concessão da tutela de urgência para determinar a exclusão de seu nome do SCR (Sistema de Informações de Crédito). No mérito, pugna pela confirmação da tutela recursal antecipada e a reforma definitiva do
decisum
agravado.

Com o agravo junta documentos em anexo, dentre eles os exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles o preparo recursal.

A antecipação da tutela recursal foi deferida, no Id. 44886984.

Regularmente intimado, o recorrido deixou transcorrer, in albis, o prazo ofertado para contraminuta (Id. 51872494).

Informações do Juízo
a quo
, no Id. 46823073, pela manutenção do
decisum
por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Para o deferimento da tutela de urgência é indispensável a presença dos requisitos contidos no art. 300 do Novo Código de Processo Civil (artigo 273 do antigo CPC), quais sejam: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Acerca deste assunto, oportuno destacar os ensinamentos de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“3. Requisitos para a concessão da tutela de urgência: periculum in mora. Duas situações, distintas e não cumulativas entre si, ensejam a tutela de urgência. A primeira hipótese autorizadora dessa antecipação é o periculum in mora, segundo expressa disposição do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a concessão da tutela de urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido, no sistema do CPC/1973, para a concessão de qualquer medida cautelar ou em alguns casos de antecipação de tutela.

4. Requisitos para a concessão da tutela de urgência: fumus boni iuris. Também é preciso que a parte comprove a existência da plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de execução (Nery. Recursos, n. 3.5.2.9, p. 452).”
(Comentários ao código de processo civil (livro eletrônico). São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015).

No caso, entendo que as condições autorizadoras da concessão da tutela antecipada foram implementadas,
dando suporte à pretensão do agravante de não ter o seu nome inscrito em órgãos de proteção ao crédito.

A probabilidade do direito alegado consubstancia-se na própria narrativa dos fatos, tendo em conta que a existência da dívida depende da ampliação da prova no decorrer do processo.

A demanda judicial foi proposta com objetivo de discutir a inscrição indevida do nome do Agravante no SRC do Banco Central (Sistema de Informações do Banco Central) nos valores de R$6.719 (seis mil setecentos e dezenove reais) e R$3.013,00 (três mil e treze reais) oriundos de Cartão de Crédito, mesmo sob a alegação de ter quitado por completo os débitos que possuía junto à instituição Agravada, consistentes, inicialmente, em limite de Conta Corrente (Cheque Especial) cujo pagamento integral deu-se em 06 (seis) parcelas R$507,00 (quinhentos e sete reais), através de débito automático, conforme se verifica dos comprovante indicado no Id. 22427190.

Outrossim, afirma que efetuou parcelamento de seu Cartão Mastercard em 05 (cinco) parcelas de R$ 232,81 (duzentos e trinta e dois reais e oitenta e um centavos), sendo plenamente quitado conforme extratos de Id. 43861451.

E, ainda, que por meio de assessoria de cobrança do Banco Bradesco, efetuou pagamento à vista do Cartão Visa Gold n.o 4532.XXXX.XXXX.7347 no valor de R$2.437,63 (dois mil quatrocentos e trinta e sete reais e sessenta e três centavos), com comprovante nos Ids. 43861451 e 43861451.

Deste modo, a não concessão da tutela de urgência acarretará ao agravante risco de dano irreparável e de difícil reparação, principalmente por haver, ao menos por ora, prova da quitação da dívida.

De mais a mais, não vejo prejuízo manifesto à instituição financeira na retirada do nome da parte dos cadastros restritivos de crédito, já que ato, inegavelmente, não conduz ao sucesso da demanda.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TUTELA ANTECIPADA. CANCELAMENTO PROVISÓRIO PROTESTO. SUSTAÇÃO EFEITOS DO PROTESTO. POSSIBILIDADE. A simples retirada do nome da parte dos cadastros restritivos de crédito não causa qualquer prejuízo aos interesses da Instituição Financeira. V.V. Para o deferimento de liminar que suspenda os efeitos do protesto, é prudente que seja exigida caução idônea a fim de resguardar os direitos do suposto credor até que finda a discussão sobre a exigibilidade do débito.”
(AGRAVO DE INSTRUMENTO-CV N. 1.0701.15.008801-4/001 - COMARCA DE UBERABA-MG – RELATOR: DES. Rogério Medeiros - 13a CÂMARA CÍVEL– DATA DO JULGAMENTO: 1/10/2015).

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para determinar que a parte agravada se abstenha de incluir ou exclua o nome do agravante dos órgãos de proteção ao crédito em razão apenas da dívida discutida nos autos, sob pena de aplicação de
astreintes
para o caso de descumprimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020